Tribunal: TJPA
Processo: 0802540-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802540-30.2019.8.14.0301

APELANTE: MIECIO JORGE DIAS, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DIAS

APELADO: ESTADO DO PARA, AGAZIL RIBEIRO BAIA, CARLOS JOSE OLIVEIRA SANTOS, FEIRAO DISCOS E FITAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POSTERIOR À DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MIÉCIO JORGE DIAS e MARIA DE LOURDES RIBEIRO DIAS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros com pedido de manutenção de posse. Os agravantes alegam que a alienação do imóvel objeto da lide não configuraria fraude à execução, tendo em vista a inexistência atual de débitos tributários em nome dos alienantes, conforme certidões negativas emitidas pela SEFA/PA. Sustentam ausência de fundamentação adequada, afronta ao art. 492 do CPC e indevida aplicação da presunção absoluta de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóvel realizada após a decretação de sua indisponibilidade, no contexto de débitos fiscais dos alienantes, configura fraude à execução fiscal com presunção absoluta de ineficácia; (ii) estabelecer se a posterior regularização fiscal dos alienantes afasta os efeitos dessa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bem imóvel ocorrida após a decretação de sua indisponibilidade em razão de ação cautelar fiscal e da existência de débitos tributários configura, nos termos do art. 185 do CTN (redação anterior à LC nº 118/2005), fraude à execução fiscal com presunção absoluta (
jure et de jure
), independentemente da boa-fé do adquirente.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em execução fiscal, a alienação posterior à inscrição em dívida ativa ou à citação do devedor gera automaticamente a presunção de fraude, sendo inaplicável a Súmula 375/STJ, que admite mitigação da presunção em contextos não fiscais.

A regularização posterior dos débitos fiscais não tem o condão de afastar a presunção de fraude à execução já consumada no momento da alienação do bem, dada a natureza objetiva da presunção legal e o interesse público que rege o crédito tributário.

Restou comprovado nos autos que a indisponibilidade do imóvel foi averbada em 09/02/1996, data anterior à celebração do negócio jurídico de alienação ocorrido em 1997, o que confirma a ineficácia do ato translativo em face da Fazenda Pública.

A decisão monocrática não incorreu em julgamento extra petita nem deixou de enfrentar os fundamentos relevantes suscitados, tendo aplicado corretamente o art. 489, §1º, e art. 492 do CPC, à luz da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bem imóvel realizada após a decretação de sua indisponibilidade e durante a vigência de débitos tributários configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, com presunção absoluta, independentemente da boa-fé do adquirente.

A posterior regularização fiscal dos alienantes não afasta a presunção legal de fraude à execução nem torna eficaz o negócio jurídico frente à Fazenda Pública.

A fundamentação judicial é válida mesmo que reproduza decisão anterior, desde que enfrente adequadamente os argumentos relevantes das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 185; CPC, arts. 489, §1º, I e V, §§2º e 3º, e art. 492.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.11.2018, DJe 21.11.2018.

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

STJ, AgInt no REsp 2.075.094/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº

0802540-30.2019.8.14.0301

AGRAVANTES:
MIÉCIO JORGE DIAS e MARIA DE LOURDES RIBEIRO DIAS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24767842)

interposto por
MIÉCIO JORGE DIAS e MARIA DE LOURDES RIBEIRO DIAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24298443 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos agravantes, em face dos embargos de terceiros com pedido de liminar de manutenção de Posse.

Em suma, os agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, especialmente ao reconhecer a presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da inexistência atual de débitos tributários em nome dos vendedores do imóvel objeto da lide, conforme certidões negativas anexadas aos autos.

Argumentam que, a sentença e a decisão monocrática basearam-se indevidamente no REsp n. 1.141.990/PR, aplicável a casos de existência de débito, o que não se verifica no presente caso, pois os embargados não possuem mais dívidas tributárias junto à Fazenda Pública Estadual, fato confirmado por informações da SEFA/PA desde 2013.

Alegam que, o juízo de origem e o relator não enfrentaram os documentos apresentados nos autos principais que comprovam a quitação dos débitos, e decidiram com base em fundamentos alheios ao pedido, violando o art. 492 do CPC, por decidir extra petita.

A controvérsia não diz respeito à existência de fraude à execução, mas sim à impossibilidade de manutenção da indisponibilidade do imóvel com base em dívidas já inexistentes, o que alegam ter sido ignorado na decisão agravada.

Aduzem que decisão agravada também ofende os artigos 489, §1º, I, V, §§2º e 3º e 492, do CPC, por ausência de fundamentação adequada e por desconsiderar argumentos e provas relevantes trazidos pela parte agravante.

Por fim, requerem os Agravantes que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Apresentada contrarrazões (Conforme ID n 26452855), na ocasião, o Estado do Pará defende pela manutenção da decisão impugnada, ao argumento de que a presunção de fraude à execução se configurou no momento da alienação do bem, independentemente de posterior regularização fiscal, sendo inaplicável qualquer prova em sentido contrário.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos agravantes, em face dos embargos de terceiros com pedido de liminar de manutenção de Posse.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24298443):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito de forma monocrática.

A controvérsia gira em torno da validade da indisponibilidade decretada sobre o imóvel situado à Travessa Breves, nº 106, sob o fundamento de presunção de fraude à execução fiscal.

Os apelantes afirmam que a sentença não observou adequadamente os artigos 489, §1º, V, e 492 do CPC, sendo omissa quanto à análise de argumentos e provas apresentadas.

Analisando os autos verifico que a sentença se baseou em sólida fundamentação jurídica, apoiando-se na interpretação da legislação tributária e em precedentes do STJ. O resultado desfavorável aos embargantes decorreu, principalmente, da presunção de fraude à execução vinculada ao regime do art. 185 do CTN, aplicado em conformidade com o contexto fático e temporal do caso.

Os embargantes alegaram que adquiriram o imóvel em 1997 de Carlos José de Oliveira Santos e Agazil Ribeiro Baia. Porém, o bem foi objeto de constrição em decorrência de débitos em nome dos vendedores, relacionados a ações de execução fiscal e cautelar pré-existentes.

A alienação ocorreu em 1997, quando já tramitava ação cautelar contra os vendedores. Assim, na ótica do juízo, aplicou-se a presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN. A decisão enfatizou que tal presunção é de natureza absoluta, dispensando prova de conluio entre o adquirente e o devedor.

Portanto, não merece prosperar a alegação de inobservância dos artigos 489, §1º, V, e 492 do CPC.

Alegam ainda que a constrição sobre o imóvel não é justificável, pois os débitos fiscais atribuídos aos vendedores foram regularizados, conforme certidões negativas anexadas. Bem como, argumentam que não há que se falar em fraude à execução, pois o objeto da lide é a inexistência de débito fiscal que sustente a indisponibilidade do bem.

Pois bem.

Conforme mencionado na sentença apelada, o art. 185 do CTN, em sua redação anterior à Lei Complementar n.º 118/2005, dispunha que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, salvo se o devedor reservar bens ou rendas suficientes ao adimplemento do crédito tributário. Tal presunção é jure et de jure, não admitindo prova em contrário no contexto de execução fiscal.

No caso concreto, a aquisição do imóvel ocorreu em 23/01/1997, enquanto a Ação Cautelar foi ajuizada em 1996, inclusive consta na Certidão do Registro de Imóveis a indisponibilidade do bem, datada de 09.02.1996, portanto comprovando que o gravame no bem ocorreu antes da promessa de compra e venda. Deste modo não resta dúvida de que a alienação se deu após a citação dos vendedores.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a alienação de bens após a citação em execução fiscal configura presunção absoluta de fraude:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVANTE, NA HIPÓTESE, O FATO DE INEXISTIR REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, MESMO NA HIPÓTESE DE SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. PRESUNÇÃO JURE ET DE JURE. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM, CONTUDO, CONFERIR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material existente no julgado. 2. Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos de Declaração, apenas quando o reconhecimento da existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese em tela. 3. Na hipótese, a quaestio juris envolve a mitigação da presunção de fraude por força da Súmula 375/STJ, mesmo quando a alienação do bem sucede a citação válida na Execução Fiscal, quando já em vigor a LC 118/2005, que deu nova redação do art. 185 do CTN, antecipando-se a presunção de fraude para o momento da inscrição em dívida ativa. 4. O comando da Súmula 395 do STJ, apesar de publicada em 23.9.2009, ou seja, após a edição das alterações introduzidas no art. 185 do CTN pela LC 118/2005, limitou-se a espelhar a jurisprudência consolidada preexistente à sua edição, atinente ao momento em que ocorre a fraude à execução, inclusive com precedentes proferidos em sede de Embargos à Execução que versaram sobre alienação ocorrida no curso da vigência da nova redação do art. 185 do CTN. 5. Todavia, não obstante assistir razão ao embargante quando explicita a premissa equivocada adotada pelo julgado embargado, ao afirmar que os precedentes que ensejaram à edição da súmula não foram exarados em processos tributários nos quais se controverteu em trono da redação do artigo 185 do CTN (fls. 325), é despiciendo dizer que o verbete sumular é apenas o resumo sintético da jurisprudência preexistente sobre o tema, respaldada em julgados de todas as Seções do STJ, mas que não foi concebida a partir da interpretação de normas tributárias, nem afastou expressamente a aplicação do referido preceito de legislação. 6. Logo, não há como afastar a presunção de fraude, com amparo na Súmula 375 do STJ, quando se tratar de Execução Fiscal, em que há legislação específica, qual seja, o art. 185 do CTN, na redação dada pela LC 118/2005, cujo escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 7. Outro aspecto de extremo relevo para a fixação da tese é de que a existência do verbete sumular não obsta o exame da questão sobre a sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC/1973, notadamente quando se pretende afastar a regra inserta no art. 185 do CTN, sem, no entanto, submeter o tema ao devido incidente de inconstitucionalidade, em clara ofensa ao princípio da reserva de Plenário, previsto no art. 97 da CF. 8. Assim, o afastamento da norma prevista no art. 185 do CTN, na redação dada pelo LC 118/1995, só seria possível se após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que exigiria reserva de plenário e quorum qualificado, em obediência ao art. 97 do CF. 9. Verifica-se, ainda, erro material no acórdão hostilizado, na medida em que é fato incontroverso nos autos que o ora embargante adquiriu o bem de terceira pessoa, Sra. Ana Carolina Egoroff da Silva, e não do próprio executado, Sr. Rodrigo da Silveira Maia, como consignado pelo então relator. 10. O equívoco ocorrido, entretanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, haja vista que a discussão dos autos gira em torno da configuração da fraude à execução quando a alienação foi efetivada após a citação do executado para responder pela dívida tributária já inscrita, na vigência da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 185 do CTN, para entender que o concilium fraudis se caracteriza sempre que a alienação é efetuada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. 11. Como se constatou que, na hipótese em apreço, o sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública alienou o bem de sua propriedade após já ter sido validamente citado no Executivo Fiscal, é irrelevante ter ocorrido uma cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, já que o resultado do julgamento não se altera no caso, pois restou comprovado, de forma inequívoca, que aquela alienação pretérita frustou a atividade jurisdicional executiva. 12. Portanto, ainda que o vício processual somente tenha sido revelado após a revenda do bem, considera-se perpetrado desde a data do negócio jurídico realizado pelo executado, porquanto já ocorrera a inscrição em dívida ativa e até mesmo a sua citação. Isso porque é absoluta a presunção da fraude, sendo desinfluente que o ora embargante tenha obtido o bem de um terceiro. 13. Conclui-se que, à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações. 14. Por fim, no pertinente à alegada omissão do Órgão Julgador em apreciar o segundo argumento dos Embargos de Terceiros, referente à não ocorrência de insolvência dos co-executados, cumpre esclarecer que a questões não foi suscitada em Contrarrazões, razão pela qual não pode ser posteriormente suscitada em sede de Embargos de Declaração, porquanto caracteriza inovação recursal. Na hipótese, opera-se a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp. 1.556.433/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016; AgRg no AREsp. 758.425/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3.2.2016; AgInt no REsp. 1.625.865/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2.6.2017; AgRg no REsp. 1.649.233/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 3.5.2017. 15. Embargos de Declaração interpostos pelo Particular parcialmente acolhidos, para suprir os vícios indicados, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos. (STJ - EDcl no REsp: 1141990 PR 2009/0099809-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) – Negritei.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO CODEVEDOR (PERMUTA DE IMÓVEIS). FATO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E À CITAÇÃO DO CORRESPONSÁVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. À luz do art. 185 do CTN, este Tribunal Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser fraudulenta a alienação de bem imóvel realizada após a citação no processo executivo fiscal ou, se ocorrida após o início de vigência da LC n. 118/2005, após o ato de inscrição em dívida ativa, notadamente, quando não há reserva de bens ou rendas suficientes ao pagamento da dívida inscrita. A fraude à execução, de outro lado, caracteriza-se de forma objetiva, não dependendo de eventual má-fé das partes nem sendo afastada na hipótese de alienações sucessivas do bem.Precedentes. 4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o delineamento fático descrito no acórdão recorrido: "a transmissão do imóvel pelos coexecutados deu-se não só em momento posterior ao de inscrição do crédito tributário em dívida ativa, mas também após a citação dos coexecutados [...] não há comprovação nos autos de que os coexecutados tenham reservado bens suficientes para saldar o crédito exequendo, tampouco que os bens permutados sejam suficientes para tanto, destacando-se, ademais, que a execução fiscal tramita em face dos codevedores desde 1997, sem que tenha sido oferecido ou localizado outros bens à penhora". 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2075094 SP 2023/0174801-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) - negritei.

Os apelantes alegam que os vendedores do imóvel regularizaram suas dívidas, conforme certidões negativas anexadas aos autos. Todavia, a regularização posterior dos débitos não tem o condão de afastar a presunção de fraude, que se opera no momento da alienação do bem, em razão do interesse público que permeia o crédito tributário.

Ademais, pelo que se observa das certidões juntadas aos autos, consta como certidão positiva de natureza tributária, em nome de AGAZIL RIBEIRO BAIA, certidão emitida no dia 23.01.2019, conforme se observa no ID 20333030. Aliado ao fato, já mencionado, de que há anotação na certidão de registro de imóveis datado do ano de 1996, referente a indisponibilidade do bem. Portanto, data anterior a alienação alegada pelos embargantes, ID 20333031.

Portanto, a sentença reflete uma aplicação precisa da legislação tributária e processual civil, com base em um raciocínio jurídico coerente e alinhado à jurisprudência consolidada. A improcedência dos embargos decorreu, sobretudo, da presunção absoluta de fraude à execução, configurada pela existência de dívida tributária ativa e pela ausência de reservas patrimoniais suficientes pelos vendedores para quitação do débito.

Embora os embargantes tenham apontado possíveis irregularidades na constrição, o fato de a alienação ter ocorrido em contexto de débitos fiscais não garantidos afasta a possibilidade de desconstituição judicial da medida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão agravada haver enfrentado de forma minuciosa os fundamentos deduzidos pelo Agravante neste recurso, não há falar em reforma da decisão monocrática. Restou evidenciado nos autos que a alienação do imóvel ocorreu no ano de 1997, em momento posterior à decretação de sua indisponibilidade, a qual foi determinada nos autos da Ação Cautelar Fiscal nº 0022831-80.2002.8.14.0301, ajuizada em 1996.

Constata-se, com efeito, que a matrícula do imóvel contém averbação de indisponibilidade datada de 09/02/1996, ou seja, anterior à celebração do negócio jurídico de transferência de propriedade, razão pela qual se impõe a manutenção da presente decisão atacada.

Conforme os termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, vigente à época dos fatos, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, salvo comprovação da existência de bens suficientes à garantia do crédito tributário, o que não restou demonstrado nos autos.

Trata-se de presunção legal de natureza absoluta
(jure et de jure
), inadmitindo prova em contrário no âmbito da execução fiscal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo, a Corte Superior possui entendimento consolidado de que a alienação de bens após a citação válida na execução fiscal ou, na vigência da LC nº 118/2005, após a inscrição em dívida ativa, configura fraude à execução independente da existência de má-fé do alienante ou da boa-fé do adquirente.

No caso em apreço, é incontroverso que a alienação do bem se deu após à decretação da indisponibilidade e na vigência dos débitos fiscais pendentes, o que atrai a aplicação da presunção legal de fraude à execução, tornando ineficaz a alienação em relação ao Fisco.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24298443, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025